Tribunal: TJMT
Processo: 0001303-09.2010.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001303-09.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE - CPF: 066.283.621-91 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – DECRETO-LEI 167/67 - PLANO ECONÔMICO COLLOR I – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LEGALIDADE - PAGAMENTO CONFESSADO PELO BANCO - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA -RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação cível interposta em face de
Frederico Wagner Franca Tannure
, para reconhecer a prescrição da pretensão de repetição de indébito, apenas em relação à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 8900224-5, para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como para reconhecer a legalidade da incidência da capitalização mensal de juros prevista na Cédula Rural Hipotecária de nº 88/00476-7 (id. 89569493), mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

Neste momento, o embargante sustenta que para que haja o direito a repetição do indébito, é necessário a comprovação da realização do pagamento, de modo que outros lançamentos a título de abatimentos, mas que não foram pagamentos realizados pelo Embargado, não entram nesse cálculo.

Alega

que sucumbiu em parte mínima do pedido, razão pela qual a parte contrária deveria arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais, ou, alternativamente, que as custas e os honorários sejam distribuídas de forma proporcional, nos termos do artigo 86 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão o embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Com efeito, quanto à alegada falta de comprovação do pagamento, não prospera a irresignação recursal, porquanto, como ficou consignado no voto condutor do aresto embargado, a própria instituição financeira confessou a quitação das cédulas, na peça contestatória.

Desse modo, a repetição do indébito deverá incidir sobre a totalidade do valor indevidamente pago, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, como determinado pelo sentenciante.

Quanto à inversão do ônus sucumbencial, de igual modo, carece de razão a instituição financeira, porquanto não decaiu em parte mínima do pedido, como quer fazer crer.

Todavia, como consignado no voto condutor do aresto embargado, com a reforma parcial da sentença, ambas as partes sucumbiram em parte de suas pretensões, na medida em que, além dos pedidos refutados pela sentença, foi reconhecida a prescrição da pretensão autoral em relação a uma das 05 (cinco) Cédulas Rurais, além da legalidade da incidência da capitalização de juros, prevista na Cédula Rural Hipotecária de nº 88/00476-7 (id. 89569493), resultando, assim, em sucumbência recíproca.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

No caso, considerando que a parte autora de sagrou vitoriosa na maior pretensão principal (repetição de indébito de 4 das 5 cédulas), decaindo apenas em parte dos pedidos acessórios (encargos contratuais), a distribuição do ônus sucumbencial foi realizada na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo da requerida e de 30%, a cargo da parte autora; permanecendo os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da restituição, apurado em liquidação de sentença, como determinado na sentença.

Nesse contexto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021